Tribunal: TJPA
Processo: 0801995-77.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801995-77.2025.8.14.0000

PACIENTE: JULIO CESAR MOURA DA SILVA, MATEUS TEIXEIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0801995-77.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: CAROLINE BUSSOLOTO DE BRUM (
Defensora Pública Estadual
).

PACIENTES: JÚLIO CÉSAR MOURA DA SILVA

e

MATEUS TEIXEIRA DA SILVA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. RAZOABILIDADE DO PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de JÚLIO CÉSAR MOURA DA SILVA e MATEUS TEIXEIRA DA SILVA, denunciados pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, em razão de homicídio cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima. Os pacientes encontram-se presos preventivamente desde 13/03/2023, sendo apontado como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu, Estado do Pará. A impetração sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, decorrente de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, e requer a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na instrução criminal que justifique a revogação da prisão preventiva dos pacientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto, admitindo-se dilação em face de justificativas plausíveis, principalmente quando o feito apresenta complexidade, como ocorre no caso em exame, que envolve múltiplos acusados, depoimentos diversos e perícia técnica balística.

4.

A audiência de continuação da instrução e julgamento encontra-se designada, evidenciando a movimentação processual regular e a ausência de desídia do juízo de origem.

5.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do artigo 312, do CPP, diante da gravidade concreta dos fatos, com indícios de premeditação, arma de fogo utilizada de forma a dificultar a defesa da vítima e possível conexão entre os envolvidos.

6.

Não se constata constrangimento ilegal a ser reparado, diante da razoabilidade do prazo diante da complexidade da causa e do andamento regular do processo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo para conclusão da instrução criminal pode ser flexibilizado, desde que demonstrada a complexidade do feito e a ausência de desídia do juízo.

2.

A prisão preventiva é legítima quando presente fundamentação idônea, especialmente diante da gravidade concreta do crime e da existência de indícios de autoria e materialidade.

3.

Não há constrangimento ilegal quando o andamento processual se dá dentro de parâmetros razoáveis, considerados os elementos específicos da causa penal.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer parcialmente a Ordem e na parte conhecida, denegar o
Habeas Corpus
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor dos coactos JÚLIO CÉSAR MOURA DA SILVA e MATEUS TEIXEIRA DA SILVA, acusados pela prática do delito tipificado no artigo 121, § 2º, inciso IV, do CPB, presos preventivamente desde o dia 13/03/2023, apontado como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu, nos autos da Ação Penal nº 0800523-47.2023.8.14.0053.

A impetrante relata que os coactos se encontram constrangidos ilegalmente nos seus direitos de ir e vir por excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. Pelo exposto, solicitou a concessão liminar, revogando a prisão preventiva, para que os pacientes possam responder em liberdade a ação penal.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 24725263 - Páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas aos autos (Doc. Id. nº 24786592 - páginas 1 a 4), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem de
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 25185013 - páginas 1 a 6).

É o relatório.

VOTO

Consta-se da exordial acusatória, que no dia 17/12/2022, por volta de 01H34, na Rua Marabá, s/n°, próximo à Escola de Ensino Médio e Fundamental Abraão Carlos Bandeira, Distrito Taboca, cidade de São Félix do Xingu, Estado do Pará, os pacientes MATEUS TEIXEIRA DA SILVA, JÚLIO CÉSAR MOURA DA SILVA, e o corréu JOÃO VITOR GOMES DE QUIMAR agindo de livre e espontânea vontade, com manifesto intento homicida (
animus necandi
), ceifaram a vida da vítima DOMINGOS GONÇALVES DE SOUZA, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Infere-se dos autos que, no dia 18/12/2022, a Senhora LÍVIA CRISTINA AMORIM DE SOUSA, compareceu à Delegacia de Polícia para comunicar o desaparecimento do seu irmão DOMINGOS SOUZA, que teria sido visto a última vez na noite do dia 16/12/2022.

Em seguida, iniciadas as diligências, na tarde do dia 18/12/2022, o corpo do ofendido DOMINGOS SOUZA foi encontrado sem vida com perfuração provocada por disparo de arma de fogo, em uma mata, no Setor Abraão, Distrito Taboca, município de São Félix do Xingu, Estado do Pará. Ao lado do corpo foi encontrado 01 (um) estojo de munição deflagrada, calibre 9mm e a quantia de R$ 1.150,00 (um mil, cento e cinquenta reais).

De acordo com o relatório de investigação, foi realizado o mapeamento de algumas câmeras de monitoramento que possibilitou traçar o trajeto percorrido pela vítima até ser abordado pelos criminosos.

A vítima saiu do Bar do Cowboy, por volta de 01H09, e foi em direção ao seu estabelecimento, Supermercado Central. Em seguida, por volta de 01H33, saiu do Supermercado e se dirigiu no sentido sua residência. Conforme apurado, a vítima não foi perseguida, é dizer, os autores do crime, ora coactos e corréu, já estavam a sua espera próximo de sua residência.

Segundo a testemunha BRENA MACHADO DA SILVA, por volta de 01H38, estava indo para sua casa e passou pela rua da residência da vítima, quando visualizou 03 (três) homens, sendo que 02 (dois) estavam em pé e 01 (um) sentado na motocicleta, esta possivelmente a vítima. Na rua seguinte, percebeu que havia mais 02 (dois) homens escondidos em uma moita. Diante da atitude suspeita ficou com medo, fez retorno com seu veículo e saiu em disparada.

Ainda, durante a investigação, foi identificado que a vítima registrou Boletim de Ocorrência no ano de 2021, em razão de ameaças recebidas, possivelmente, de uma dívida com DEUSDETE MOREIRA MARINHO, efetuada no ano 2012, o qual tramita processo n° 000174-34.2014.8.14.0053, pois a ameaça consistia no valor correspondente a dívida hoje.

A testemunha DEUSDETE MARINHO foi ouvida em sede policial e afirmou que discutia na justiça a questão da dívida, em razão de um cheque sem fundos entregue pela vítima no ano de 2012, no valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais).

Posteriormente, a Polícia Civil, em diligências, constatou que o paciente MATEUS TEIXEIRA DA SILVA estava ofertando uma pistola marca TAURUS, PT 24/7 PRO, nº TBV70501, tipo 9mm, com sinal de supressão de identificação, semelhante a utilizada para consumar o crime contra a vítima.

Assim, o coacto MATEUS TEIXEIRA DA SILVA, foi preso em flagrante delito na posse da aludida arma, fato estes apurados nos autos n° 0800050-61.2023.8.14.0053.

Realizada perícia técnica de microcomparação balística, utilizando o
estojo 9mm, encontrado no local do crime e a arma de fogo tipo Pistola, marca Taurus, modelo 24/7 PRO, nº de série TBV70501 com 08 (oito) munições intactas de mesmo calibre, apreendidas nos autos n°. 0800050-61.2023.8.14.0053, concluiu os peritos que no momento da perícia, a arma de fogo se encontrava em condições de funcionamento e apresentava potencialidade.

Na microcomparação balística, o estojo questionado foi percutido pelo percutor da referida arma de fogo com nº de série TBV70501.

Interrogado, o paciente MATEUS TEIXEIRA DA SILVA declarou que, adquiriu a arma de fogo no garimpo, e que, no dia 20/11/2022, deixou a supracitada arma de fogo na casa do seu primo JÚLIO CÉSAR MOURA DA SILVA (paciente), em São Félix do Xingu, em uma gaveta do guarda-roupas deste e aos seus cuidados. Ademais, no dia do crime o paciente JÚLIO SILVA estava no Distrito Taboca em sua residência, mas não sabe afirmar se ele teria levado a arma de fogo. Aduz, ainda, que se encontrou com o corréu JOÃO VITOR QUIMAR no Distrito Taboca antes da morte da vítima, mas que ele saiu da Taboca no mesmo dia.

A testemunha EDMAR JOSÉ DOS JÚNIOR, conhece o paciente MATEUS SILVA desde criança, e aproximadamente 03 (três) dias antes da morte da vítima, visualizou o corréu JOÃO VITOR QUIMAR na casa do coacto MATEUS SILVA, e eles entravam e saiam da residência com frequência. Que visualizou, pois, sua genitora mora próximo a residência do paciente MATEUS SILVA e por esta razão conseguia enxergar a movimentação da casa. Um dia antes da morte da vítima uma pessoa lhe informou que 02 (dois) homens estavam descendo para o Distrito Taboca com uma pistola 9mm, para cometer crimes, e ao receber a imagem dos homens, reconheceu JOÃO VITOR e MATEUS SILVA. Sabe que o paciente MATEUS SILVA adquiriu a arma de fogo no mês de novembro e uma semana após o crime ele lhe ofereceu para comprar. Diz que VAGNER, amigo de MATEUS e JOÃO VITOR um dia após a morte do ofendido contou ao depoente que MATEUS foi para a chácara e JOÃO VITOR foi para São Félix do Xingu, levando consigo a pistola 9mm.

Em depoimento, o coacto JÚLIO CÉSAR SILVA, confessou que no mês de dezembro de 2022, seu primo MATEUS SILVA, esteve em São Félix do Xingu e trouxe consigo a arma de fogo com aproximadamente 10 (dez) munições intactas e deixou sob seus cuidados. Conta que, a arma ficou guardada em uma gaveta até o dia 06/01/2023, quando o coacto MATEUS SILVA veio buscá-la dizendo que iria vendê-la. Aduz que o corréu JOÃO VITOR, seu amigo, chegou a pedir emprestado a arma por duas vezes, alegando que faria uma cobrança e outra era para dar uma pressão no atual namorado de sua ex-namorada, contudo, não emprestou o objeto.

Segundo o que consta nos autos, o paciente MATEUS SILVA é primo do coacto JÚLIO CÉSAR, e o corréu JOÃO VITOR é amigo de ambos desde a infância.

O corréu JOÃO VITOR, prestou depoimento e declarou que havia pedido a arma emprestada ao paciente MATEUS SILVA para ameaçar um rapaz que tinha lhe agredido. Conta que não tinha conhecimento da morte do ofendido DOMINGOS SOUZA.

Entretanto, diante dos fatos, verifica-se que os denunciados, livres e conscientemente, com manifesto intento homicida, ceifaram a vida de DOMINGOS SOUZA mediante disparo de arma de fogo, assim utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima, ao agir de inopino e com visível superioridade de arma, posto que o ofendido, que estava desarmado, foi surpreendido nas proximidades de sua residência e por disparo certeiro na região frontal da cabeça, que resultou em sua morte.

Eis os fatos.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL

A impetrante alega excesso de prazo na instrução processual, tendo em vista que os coactos se encontram presos preventivamente desde o dia 13/03/2023.

Tal alegação é impertinente, tendo em vista que não há que se falar em excesso de prazo injustificado para a conclusão da instrução criminal, uma vez que, os prazos para a conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são peremptórios, podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis, quando há complexidade da investigação assim exigir, outrossim, após consulta aos sistema PJe de primeiro grau, constatei que, no dia 07/03/2025, o juízo
a quo
analisou e conservou a prisão dos coactos, designando a audiência de continuação de instrução e julgamento para o dia 02/06/2025 (Doc. Id. nº 138311636 - Páginas 1 a 7), nos autos principais.

Portanto, nesse caso, é imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada. Os prazos servem apenas como parâmetro geral e variam conforme as peculiaridades de cada feito.

Desse modo, ao contrário do alegado pela impetrante, não se verifica qualquer desídia do juízo inquinado coator capaz de caracterizar o constrangimento ilegal no excesso de prazo na instrução processual.

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da custódia, previstos no artigo 312, do CPP. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Por todo o exposto, em consonância do parecer ministerial, conheço e denego a Ordem do
Writ
, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/04/2025